Tribunal: STF
Processo: HC 253462
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão Preventiva. Ilegalidade. Indícios de Autoria. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Fundamentação idônea. Nega-se provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão que negou seguimento ao writ impetrado contra decisão monocrática do STJ que indeferiu liminar em habeas corpus.



2. O recorrente alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva.



3. A decisão recorrida entendeu que o habeas corpus era incabível por se insurgir contra decisão monocrática de relator do STJ.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível impetração de habeas corpus contra decisão do STJ que indeferiu a liminar em habeas corpus, bem como se decisão que decretou a prisão preventiva do agravante apresenta ilegalidade que autorize a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício.



III. Razões de decidir



5. O STF firmou jurisprudência no sentido da impossibilidade de habeas corpus contra decisão monocrática de relator de Tribunal Superior.



6. A Súmula 691/STF estabelece que não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a Tribunal Superior.



7. O indeferimento de liminar em habeas corpus exige baixo ônus argumentativo, e a decisão do STJ não merece reproche, não se configurando constrangimento ilegal.



8. O STF não detém competência para revisar diretamente atos jurisdicionais de instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.



9. As decisões das instâncias ordinárias quanto à imposição e manutenção da prisão preventiva estão fundamentadas na gravidade concreta do delito.



IV. Dispositivo e tese



10. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus ao STF contra decisão monocrática de relator do STJ que indefere liminar. 2. Não há competência do STF para revisar atos jurisdicionais de instâncias ordinárias em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, não havendo o que ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



_________



Dispositivos relevantes citados: artigo 102, I, “i”, da Constituição Federal; artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; artigo 93, IX, da CF; artigo 21, §1º, do RISTF; artigo 485, IX, do CPC; artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06; artigo 29 do Código Penal; artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal; artigo 102 da Constituição Federal.



Jurisprudência relevante citada: HC 114.557 AgR, HC 79.238/RS, HC 79.776/RS, HC 79.748/RS, HC 79.775/AP, Súmula 691/STF, HC 135949, HC 130375 AgR.